Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-05.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705323-05.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: SILVANE DE JESUS BISPO DESPACHO Intime-se pessoalmente a acusada para que, no prazo de cinco dias, informe seu interesse em ser patrocinada pela Defensoria Pública, ou se pretende constituir advogado. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos eletrônicos à Defensoria Pública, para que assuma a defesa dos interesses da parte recorrida. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito